Tribunal: TJMT
Processo: 0039963-13.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039963-13.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA - CPF: 009.356.221-79 (APELANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERALDO PEREIRA LEITE - CPF: 109.995.741-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – AQUISIÇÃO POR VALOR INFERIOR AO DE MERCADO – NÃO IDENTIFICAÇÃO DO VENDEDOR – COMPRA DO BEM EM LOCAL CONHECIDO PELO COMÉRCIO ILÍCITO DE VEÍCULOS – DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA INVEROSSÍMIL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PLEITO DE DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS OS FATOS APURADOS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“As circunstâncias do bem ter sido adquirido por valor inferior ao de mercado, não ter sido identificado o vendedor, o documento possuir indícios de adulteração e o local da compra ser conhecido pelo comércio ilegal de veículos, induzem ciência ou, ao menos, afastam a boa-fé de que o objeto era proveniente de crime”
(TJMT, AP N.U 0002794-85.2017.8.11.0011).

“A posse injustificada de bem furtado, por si só, atrai a inversão do ônus probatório, de modo a lhe impor o dever de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem”
(TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

“Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto, inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo”
(AP nº 80563/2018).

Necessário o acolhimento da pretensão defensiva para que a agravante da reincidência seja afastada, eis que considerado registro criminal com trânsito em julgado em data posterior aos fatos apurados no presente feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0039963-13.2017.8.11.0042

APELANTE: HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 39963-13.2017.8.11.0042, Código 500944, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

No mesmo
decisum
o apelante fora absolvido do delito de adulteração de sinal identificador de veículo, disposto no art. 311, do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – id. 165896723).

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa pugna pela absolvição do crime de receptação por ausência de provas ou a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. Pedidos subsidiários de decote da agravante da reincidência ou sua compensação com a atenuante da confissão espontânea (id. 169769177).

Contrarrazões e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo defensivo, para que a agravante da reincidência seja afastada (id. 170765654 e 171252166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 39963-13.2017.8.11.0042, Código 500944, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Assim narrou
a denúncia:

“(...)
No dia 20/10/2017, por volta de 18h00min, na Avenida Jornalista Alves de Oliveira, Bairro Cidade Alta, nesta Capital, o denunciado HELDERCLEY foi preso em flagrante por ter adquirido e conduzir o veículo Toyota Hilux SW4, cor prata, chassi falso 8AJYZ59G583021974, placa falsa NJH-2008, ciente da procedência ilícita do referido bem (crime de roubo ocorrido no dia 24/09/2017, contra a vitima Geraldo Pereira Leite - B.O, n. 2340/2017 – IP-fl. 48) e por ter adulterado sinal identificador (Placa) do aludido veículo automotor.

Consta do caderno informativo que, no dia e hora dos fatos, Policiais Militares foram acionados via CIOSP para deslocar até o mencionado endereço, haja vista que havia um veículo supostamente produto de crime e adulterado, o qual foi reconhecido pela vítima.

No local, a guarnição foi informada pelo solicitante que as placas originais do veiculo são KAM-6329, mas que estavam com placas aparentes NJH-2008 (placas falsas) afirmando que o referido veículo lhe pertencia e que era produto de crime esclarecendo, que o carro possuía peculiaridades, as quais foram, pela vitima, reconhecidas.

O possuidor do veículo foi localizado no interior de uma barbearia próxima, tratando-se do denunciado que informou ter adquirido o veiculo na região da ‘Pedra’, no último dia 17/10/2017, pelo valor de R$ 17.000.00, como finan, do vendedor Pereira.

Feita a checagem do chassi do veículo, constatou provável adulteração, e na oportunidade da apreensão do carro, foi constatado pelos policiais que, embora a placa correta do carro Toyota Hilux apreendido fosse KAM-6329 (1P-fl. 48), o aludido

automóvel ostentava a placa NJH-2008 (IP-fl. 17).

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Perante a Autoridade Policial o denunciado alegou que comprou o referido veículo na data de 17/10/2017 de uma pessoa conhecida por Pereira, na região da ‘Pedra’, bairro Dom Aquino, pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), aduzindo que pensou que fosse ‘finan’”
(fls. 01/02 – id. 165896721).

Inicialmente, a defesa pugna pela
absolvição do crime de receptação por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta perpetrada pelo recorrente para a modalidade culposa do referido delito.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de receptação dolosa.

Isso porque, a materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), boletim de ocorrência nº 2017.349732 (fls. 15/17), termo de exibição e apreensão (fl. 20), auto de avaliação indireta no valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) (fl. 54) (id. 165896721 e 165896722).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de forma indene de dúvidas.

Perante a autoridade judicial, o Policial Militar
Sérgio Pereira Araújo
deu detalhes da ocorrência, vejamos:

“(...) Fomos acionados e ao chegar no local o proprietário achou sinais peculiares no veículo, tipo pequenos amassados que ele fez, adesivos que ele tinha colado e detalhes quando ele foi abrir o veículo, pois ele tinha um controle e o veículo abriu; ele colocou a chave reserva no contato e funcionou; fomos checar o número do chassi do veículo não batia, pois quando roubaram essa caminhonete trocaram o número dos vidros e do chassi; o número de chassi estava batendo num veículo de Sinop; foi feito contato em Sinop e o proprietário falou que a caminhonete dele estava lá na garagem; todos os sinais do veículo estava batendo com o que ele tinha em mãos, placas de Sinop; levamos para a delegacia e numa checagem minuciosa pelo motor, tivemos que colocar o celular dentro do compartimento do motor e conseguimos tirar uma foto do número do motor e em checagem conferiu que se tratava da caminhonete roubada; conseguiram adulterar os vidros, chassi, mas não conseguiram adulterar o motor; diante dos fatos o réu falou que comprou o veículo por dezessete mil reais lá na pedra; a vítima disse que no dia do roubo estava tão nervosa que não conseguiu olhar para os bandidos; o acusado disse que comprou o carro como Finan, que compra um carro mais barato e não paga as prestações; o acusado quando foi abordado estava dentro de uma barbearia (...)”.
(Trecho extraído da Sentença – id. 165896723).

Interrogado em solo policial, o acusado afirmou que não tinha conhecimento que o veículo era produto de roubo e que
“fosse somente finan”
, vejamos:

“(...) que relata ter comprado o veículo de uma pessoa conhecida por PEREIRA que tem um celta branco com capô amassado, na região da PEDRA, que fica no DOM AQUINO; QUE, comprou o referido veículo, HILUX SW4, na terça feira, dia 17/10/2017 pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil) reais; QUE, não imaginou que o carro fosse roubado e pensou que o mesmo fosse somente FINAN; Que, estava dentro de uma barbearia quando fora abordado pela polícia militar e conduzido para a delegacia (...)”
(fls. 09/11 – id. 165896721).

Em Juízo, o recorrente voltou a afirmar que desconhecia a origem ilícita do veículo adquirido, vejamos:

“(...) Sim os fatos aconteceram; eu comprei esse veículo lá na pedra, com o senhor Pereira; paguei dezessete mil reais, mas não sabia que era produto de roubo; acho que esse veículo vale uns oitenta mil reais; comprei ele como “finan”; quando comprei fiz a checagem no despachante lá na pedra e estava tudo certinho; adquiri esse carro à vista; sou vendedor de roupas; minha renda mensal era de uns três mil reais; já fui preso por furto; respondo processo em Vilhena/RO, por documento falso. Tenho processo em Sinop e Rosário Oeste; não sei nada a respeito das placas e chassi trocados; eu comprei o veículo para não pagar as prestações, como “finan”; antes desse veículo eu tinha um Voyage; meu pai me ajudou; tinha ciência que o veículo era “finan”; eu só correria risco se o banco viesse atrás com busca e apreensão; chequei placas, chassi lá na pedra e estava tudo certo; quando fui preso estava com o veículo estacionado num lugar de muito movimento; adquiri esse veículo uns três a quatro dias antes de ser preso; comprei o carro só pra trabalhar, mas sabia que não estava certo(...)”
(Trecho extraído da Sentença – id. 165896723).

Como se sabe, o termo “
finan
” é utilizado comumente para veículos financiados perante bancos ou instituições financeiras em nome de “
laranja
” (pessoa que empresta seu nome para outra), a fim de que esta última possa fazer a aquisição sem assumir a propriedade legal do bem.

Contudo, a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita sob o pretexto do acusado ter adquirido o veículo como sendo “
finan
” cai por terra diante de diversos elementos extraídos dos autos.

Na hipótese, a versão dada pelo próprio acusado de desconhecimento da origem ilícita apresentou-se inverossímil e afastam a boa-fé ao considerar que o veículo possuía diversas alterações (placa, números de chassi nos vidros); a não identificação do nome do vendedor; a desproporcionalidade do valor pago pelo veículo, eis que adquirido pelo valor irrisório de R$ 17.000,00 – dezessete mil reais na região da
“Pedra”
, local este conhecido pelo comércio ilegal de veículos em Cuiabá.

Ademais, é certo que a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não justifica a absolvição do agente, pois aquele que adquire itens de procedência duvidosa autoriza o entendimento de que o mesmo tinha ciência da origem ilícita ou irregular.

Noutro giro,
“a posse injustificada de bem furtado, por si só, atrai a inversão do ônus probatório, de modo a lhe impor o dever de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem”
(TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009 - Primeira Câmara Criminal - 29.1.2020).

Dessa forma, não há falar-se em absolvição do crime de receptação ou em desclassificação para a modalidade culposa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de receptação dolosa.

A propósito:

“Em se tratando de crime de
receptação,
ao qual o acusado foi flagrado na posse do bem, a ele competiria demonstrar o
desconhecimento
da sua
origem ilícita,
o que, no caso, não ocorreu”
(AgRg no RHC n. 153.972/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

“
A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação, pois aquele que está na posse de um bem sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, notadamente quando todas as circunstâncias do caso demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.299184-6/001, Relator(a): Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/07/2023, publicação da súmula em 05/07/2023)

Por conseguinte, tenho que assiste razão à defesa quanto ao pedido de afastamento da agravante da reincidência.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que o apelante possui uma condenação transitada em julgado na data de 26/09/2017, ou seja, em data posterior ao crime apurado no presente feito, cujo fato ocorreu em 20/10/2017 (Ação Penal nº 1850-75.2016.4.01.4103 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO).

Aliás, é sabido que condenações d
efinitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado
posterior
à
data
dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus
antecedentes
.

Todavia, de forma errônea, o Juízo sentenciante não sopesou o vetor referente aos antecedentes criminais e considerou o referido registro para aplicar a agravante da reincidência.

Dessa forma, imperiosa a readequação da reprimenda aplicada ante o necessário afastamento da agravante da reincidência.

Com tais fundamentos, acolho a pretensão defensiva para afastar a agravante da reincidência, readequando-se a pena privativa de liberdade para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou minorantes/majorantes a serem consideradas.

Por fim, estabeleço o regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena e, preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para afastar a agravante da reincidência, readequando-se a pena definitiva imposta ao acusado
HELDERCLEY CLEMENTE DA SILVA para 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por 01 (uma) restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo crime de receptação, disposto no art. 180,
caput
, do Código Penal,
mantendo-se os demais termos da sentença
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023